Tribunal: TJSP
Processo: 2294911-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção de provas. Pedido de colheita de depoimento pessoal dos réus/agravados. Indeferimento. No caso em foco, o v. Acórdão de fls. 438/443 anulou a r. sentença de fls. 330/336 para fins permitir a autora a produção de provas (motivo pelo qual apesar de a hipótese em questão não estar no rol do art. 1.015 do CPC, é necessária a análise do mérito do presente recurso).

Ementa:
Agravo de instrumento. Produção de provas. Pedido de colheita de depoimento pessoal dos réus/agravados. Indeferimento. No caso em foco, o v. Acórdão de fls. 438/443 anulou a r. sentença de fls. 330/336 para fins permitir a autora a produção de provas (motivo pelo qual apesar de a hipótese em questão não estar no rol do art. 1.015 do CPC, é necessária a análise do mérito do presente recurso). Posteriormente, o d. juízo a quo deferiu a produção de prova testemunhal, mas indeferiu o depoimento pessoal. Necessidade do depoimento pessoal verificada, que contribuirá para o adequado contraditório. Ausência de prejuízo à celeridade. Art. 385 e 370 CPC. Precedentes deste e. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.